Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

3. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando que o artigo 19 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal e que a sua conduta é atípica. E invoca a ausência de dolo e insuficiência das provas.

4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5. Segundo a denúncia: “Consta dos autos em epígrafe que, no dia 28/01/2023, por volta das 17h35, na plataforma inferior da Rodoviária, Zona Central, Plataforma “E”, próximo ao Café Central, Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 4, Asa Sul, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente de seus atos, trouxe consigo uma faca fora de casa, sem licença da autoridade. Conforme consta dos autos, no local e na data acima indicados, o denunciado portou uma faca no lado esquerdo de sua cintura, conforme imagens do objeto apreendido em ID: 161359544, f. 03-04. O fato é relevante, pois o denunciado possui diversas condenações anteriores, inclusive por prática de crimes de ameaça, resistência e roubo, conforme FAP de ID: 164693782.”.

6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

7. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.

8. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.

9. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

10. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais confirmam que, durante abordagem policial, foi encontrada uma faca na cintura do acusado. E a alegação do acusado, no sentido de que portava uma faca para a separação de caixas de papelão e que não era a faca apreendida, constitui narrativa isolada e dissociada das demais provas colhidas nos autos. Com efeito, não foi encontrada nenhuma caixa de papelão ou outro material próximo do acusado; e os relatos de três testemunhas apontam que a faca estava na cintura do acusado.

11. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.